Tribunal: TJDFT
Processo: 0750308-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer para compelir o DF a incorporar a GAA nos proventos de aposentadoria períodos dos exercícios de 2003 e 2004, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa a parcelas vencidas. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização, de natureza da propter laborem, que se incorpora aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício, até o limite de 15% ou 0,6% por ano (art. 30), a partir de 1o/02/1994, como estabelecido na Súmula 23 da TUJ “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” (PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento 9/10/2020).
3 – Contagem de tempo em atividade de alfabetização. Nos anos de 2003 e 2004, prestados pela autora junto ao CAIC UNESCO, DRE São Sebastião, a autora o atuou em etapa de alfabetização no período assinalado (ID 24448679 – PAG 60). A circunstância de ter laborado em turmas denominadas “condutas típicas”, as quais são destinadas a alunos que demandam atendimento especializado (Decreto distrital 22.912/2002), não afasta a natureza da atividade de alfabetização. Nesse quadro, a servidora tem direito a incorporar nos proventos de aposentadoria mais 1,2% de GAA, que somados ao que já aufere, o equivalente 6,6% (ID 24448679), alcança 7,8%, bem como de receber as parcelas vencidas e as vincendas no curso do processo. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E